Tribunal: STF
Processo: RE 636896
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA DIFERENCIAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. ATIVIDADE SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.